Tribunal: TJSP
Processo: 2295444-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto impossibilidade de aplicação de acréscimos financeiros, nos termos da Lei Estadual no 13.918, de 22/12/2.009 – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que o rompimento do acordo ensejou o prosseguimento da execução

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto impossibilidade de aplicação de acréscimos financeiros, nos termos da Lei Estadual no 13.918, de 22/12/2.009 – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que o rompimento do acordo ensejou o prosseguimento da execução fiscal e não há no título exequendo informação de incidência de acréscimos financeiros – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.